Tribunal: TJDFT
Processo: 0721921-33.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-29
Data de publicação: 2024-09-10

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DEPOIMENTO TESTEMUNHA POLICIAL. CONFISSÃO. CREDIBILIDADE. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA.
1. Não há se falar em absolvição por ausência de provas se a materialidade e a autoria do crime estão devidamente demonstradas nos autos, nos quais o conjunto probatório foi submetido ao contraditório e à ampla defesa.
2. Os agentes policiais gozam de presunção de idoneidade e seus depoimentos, tomados na condição de testemunha, servem como prova apta a respaldar decreto condenatório, máxime quando se mostram em harmonia com os demais elementos probatórios.
3. Recurso não provido.